Tribunal: TCU
Processo: 031.791/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 512/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.791/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Lucia Zopelari Santoian (XXX.505.757-XX); Ana Maria Barbosa Tenorio Santoian (XXX.222.807-XX); Ana Patricia Zopelari Santoian (XXX.754.827-XX); Ana Paula Zopelari Santoian (XXX.854.187-XX); Carla Priscila Rodrigues Brust (XXX.028.537-XX); Carmem Lucia Fernandes da Silva (XXX.733.187-XX); Elvira Botelho Heringer (XXX.346.667-XX); Elza Viquetti Carlos (XXX.734.137-XX); Iolanda Silva Vieira (XXX.743.747-XX); Isabel Cristina Lassance Guimaraes Gomes (XXX.481.777-XX); Izaura de Souza Carvalho (XXX.519.547-XX); Jacira Lassance Guimaraes (XXX.861.397-XX); Katia Regina Pedrosa Beshara (XXX.648.197-XX); Leny Abreu de Sousa (XXX.636.237-XX); Nazare Oliveira de Carvalho dos Santos (XXX.832.777-XX); Regia Maria Moura Silva (XXX.126.707-XX); Regina Coeli Moura Silva (XXX.096.487-XX); Rosa Flores Braga (XXX.345.882-XX); Solange Lassance Guimaraes (XXX.090.107-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.